Tribunal: TJPA
Processo: 0005262-35.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005262-35.2005.8.14.0051

RECORRENTE: JACKSON DA COSTA CALDEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - TESE DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA NOS AUTOS DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL – TESE REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de perícia de lesão corporal realizado na vítima ADELINO DOS SANTOS MOURA, e laudo de constatação técnica realizado na arma de fogo tipo caseira utilizada no crime.

Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado nega a prática delitiva contra a vítima, porém testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo que feriu a vítima ensejando na tentativa de homicídio ora apurado. (Depoimentos transcritos no voto).

O conjunto probatório colhido durante a instrução criminal, aponta que não merece ser acolhida a tese de negativa de autoria levantada no interrogatório do recorrente JACKSON, tendo em vista que as testemunhas de acusação – policiais militares, foram unanimes em afirmar a autoria delitiva ao réu, ora recorrente, pois o mesmo foi preso no momento dos fatos tentando fugir da polícia de posse da arma usada no crime.

Nota-se que em seu depoimento o recorrente
JACKSON DA COSTA CALDEIRA, apesar de negar qualquer participação no crime praticado em face da vítima
, as testemunhas policiais afirmam o contrário, pois verifica-se que o recorrente em sua conduta assumiu o risco de ceifar a vida de qualquer pessoa que estava naquele local, uma vez que há indícios que efetuou disparo de arma caseira na direção de várias pessoas, acertando a perna da vítima.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual de modo a concluir que existem razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, motivo pelo qual a versão do recorrente deve, por força de norma-regra constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Apesar do réu negar a prática delitiva, as provas produzidas no inquérito policial, bem como em juízo, demonstram a presença de indícios de autoria que recai sobre o recorrente acerca da prática do crime de tentativa de homicídio, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas e vítima em audiência perante este Juízo a quo.

Não se pode extrair dos autos o motivo pelo qual o recorrente teria ou não efetuado o disparo contra a vítima, valendo dizer, que não se pode ter certeza se fizeram de inopino e sem qualquer discussão anterior, tampouco se pode precisar se o acusado está dizendo a verdade, ou seja, que estaria sendo confundido com outros agentes.

Da mesma forma não se pode ignorar a palavra da vítima, que foi covardemente atingido por um tiro em sua perna, que poderia ter sido fatal, caso atingisse uma artéria.

Por isso, essa dúvida sobre quem falara a verdade há ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Do que se extrai da prova, é de se admitir que há, no mínimo, indícios do cometimento da tentativa de homicídio simples qualificado por parte do recorrente.

Dessa forma, rejeito a tese de impronuncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Quanto a
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
, entendo que não se pode concluir, de forma incontestável, acerca da ausência de animus necandi na conduta do réu, pois, ainda que o mesmo tenha acertado a vítima sem a intenção de matá-la, como alega a defesa do recorrente, é indiscutível que alguém que efetua disparo na direção de várias pessoas de forma aleatória, agiu claramente com dolo, ao menos eventual.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o acusado teria cometido o crime descrito na denúncia, com animus necandi, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, o Tribunal, nesta fase, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decisão, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal - (STF, RT 730/463).

Por isso, nesse momento, deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri popular, pois as questões relativas à tese desclassificatória - no sentido de que o acusado visava tão-somente lesionar a vítima, não estando presente o elemento subjetivo típico do homicídio (animus necandi) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República.

Nesta fase não há lugar para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas sim do in dubio pro societate, havendo nítida possibilidade de o Conselho de Sentença entender que os agentes atuaram com dolo direto, desejando a morte da vítima, ou, ao menos com dolo eventual, isso é, que não visava diretamente o resultado, mas assumiram o risco de produzi-lo.

Mesmo sem aprofundar-se demasiadamente no exame da prova contida nos autos, sem dúvidas há pelo menos uma vertente de provas que aponta no sentido da possibilidade de que o réu tivesse efetuado disparo contra a vítima e, naquele instante, desejado ou assumido o risco de matá-la, algo que conduz à conclusão de que o crime possa ter sido doloso, ainda que em sua modalidade eventual.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
JACKSON DA COSTA CALDEIRA
(ID’s 6252558- Págs. 6/9, 6252559 – Págs. 1/7), em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o
pronunciou
nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio), contra a vítima Jecivaldo Silva Lima, conforme decisão de ID 6252556 - Págs. 01/04.

Consta nos autos de inquérito policial incluso que, no dia 28 de outubro de 2005, por volta das 22h00min, na rua Salvação, em via pública, na frente da Escola Aluísio Martins, a qual estava promovendo seus jogos internos, neste município, o denunciado JACKSON DA COSTA CALDEIRA tentou matar a vítima Adelino dos Santos Moura.

De fato, o vigia da referida escola acionou a polícia militar informando que o denunciado estava armado com uma arma de fogo caseira em frente a referida escola, momento em que os policiais se dirigiram até o local onde estava o denunciado e constataram que ele realmente estava portando uma arma de fogo caseira.

Logo após, o denunciado efetuou um disparo e arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, em direção a um grupo de pessoas que estava na calçada do lado de fora da escola, entre elas o policial militar Carlos Antônio Pinto dos Santos, a diretora da escola, alguns alunos e a vítima Adelino dos Santos Moura, sendo que a vítima acabou sendo acertada pelo tiro desferido pelo denunciado.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, correndo juntamente com outros elementos que estavam em sua companhia, no entanto, não logrou êxito, sendo preso em flagrante delito pelos policiais militares e pelos populares que se encontravam no local, inclusive alunos da referida escola, quando aquele estava escondido no quintal de uma casa próximo, ocasião em que ainda portava a referida arma de fogo”.

Constam no bojo do processo autos de prisão em flagrante e de inquérito policial.

Consta nos autos laudo de lesão corporal realizado na vítima, (fls.32).

Consta nos autos laudo pericial realizado na arma de fogo caseira, (fls.54).

Convencido da materialidade e autoria do delido o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JACKSON DA COSTA CALDEIRA, como incurso nas sanções penais do Art. 121, caput, c/c Art. 14, II ambos do Código Penal brasileiro, após requereu a instrução do feito e arrolou as seguintes testemunhas: CARLOS ANTONIO PINTO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA PINTO SIOLVA, EUDSON PINTO DOS SANTOS, CELENE MOREIRA FREIRE e DIONEIA DE CASTRO SALGADO, bem como a vítima ADELINO DOS SANTOS MOURA JOO, (fls.02/05).

O MP requereu a liberdade provisória do réu, (fls.35).

O juízo a época, concedeu liberdade provisória ao réu, (fls.74/77).

A denúncia foi recebida no dia 01 de fevereiro de 2010, (fls.84).

O réu foi citado por edital, (fls.101).

O réu não se manifestou nos autos, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, (fls.104).

O MP manifestou-se pela produção antecipada de provas e pela revogação da liberdade provisória do réu, (fls.108).

Em decisão interlocutória o juízo a época, revogou a liberdade provisória e decretou sua prisão preventiva, após deferiu a produção antecipada de provas requerida pelo MP, por fim designou audiência para o dia 12.11.2012, (fls.109/110).

Em audiência no dia 12.11.2012, a defesa pugnou pela não continuidade da produção antecipada de provas, o MP por sua vez manifestou-se contrário a defesa do réu, após este juízo analisando as manifestações das partes decidiu pela continuidade da produção antecipada de provas, pelo que foi realizado a oitiva das testemunhas: Carlos Antônio Pinto dos Santos, José Maria Pinto Silva, Celene Moreira Freire, Dioneia de Castro Salgado, após o MP insistiu na oitiva da vítima Adelino dos Santos e da testemunha Eudson Pinto, (fls.129/132).

A prisão do réu foi cumprida, conforme oficio nº 2047/12 delegacia do Amazonas, (fls.138).

Este juízo homologou a desistência da oitiva da vítima, e designou audiência para o dia 09.06.2014, (fls.142).

Este juízo revogou a prisão preventiva do réu, (145/146).

O réu foi citado no dia 30.09.2016, para apresentar Resposta à Acusação, conforme Certidão às fls. 171.

A defesa do réu apresentou Resposta à Acusação, reservando-se ao direito de se manifestar sobre o mérito por ocasião de Alegações Finais, (fls.172).

O MP desistiu da oitiva da testemunha EUDSON PIONTO DOS SANTOS, (fls.176).

Foi expedido carta precatória a comarca de Manaus/AM para realização do interrogatório do réu, (fls.183).

O réu foi interrogado através de carta precatória pelo juízo da comarca de Manaus/AM, fls.194/195 e mídia fls.197.

Este juízo abriu vistas ao MP e a defesa do réu para apresentar suas Alegações Finais, (fls.198).

O Ministério Público em Alegações Finais, requereu a PRONÚNCIA do réu, JACKSON DA COSTA CALDEIRA, nos termos da denúncia, (fls.199/202).

A Defesa do réu em Alegações Finais reservou-se ao direito de manifesta-se sobre o mérito, por ocasião da sessão do plenário do tribunal do júri, (fls.203/205).

Certidão judicial do réu, (fls.206).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIOU o réu JACKSON DA COSTA CALDEIRA, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, Caput, c/c Art. 14, II do Código Penal brasileiro.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, com base no princípio do
in dúbio pro reo
. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal, art. 129,
caput
, do CP.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB para a figura típica descrita no art. 129, do CPB (lesão corporal).

Em contrarrazões (ID 6252560 – Págs. 1/4), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em decisão de ID 6252560 - Pág. 5, o juízo
a quo
manteve a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito. (Id. 6800340).

É o relatório. Sem revisão.
Incluir no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de perícia de lesão corporal realizado na vítima ADELINO DOS SANTOS MOURA, e laudo de constatação técnica realizado na arma de fogo tipo caseira utilizada no crime.

Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado nega a prática delitiva contra a vítima, porém testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo que feriu a vítima ensejando na tentativa de homicídio ora apurado. Senão vejamos:

Testemunha policial militar, CARLOS ANTONIO PINTO DOS SANTOS
, narrou em juízo que não presenciou os fatos, mas estava na Escola Aluísio Martins e foi acionado pelo vigia da Escola, que informou que haveria um confronto de gangues ao final de um evento que estava acontecendo na Escola,
que o depoente foi até o local e logo ouviu um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima na perna, que viu o acusado correndo com a arma na mão, que ato continuo saiu em “perseguição” ao acusado e conseguiram alcançar o mesmo nas proximidades
, ainda com a arma de fogo usado no crime, que o depoente não estava de serviço e estava apaisana, que estava com outro companheiro policial militar que também estava de folga, que os mesmos acionaram uma viatura da polícia militar e conduziram o acusado a delegacia,
que o acusado falou que o disparo não era para atingir a vítima e sim outra pessoa
, que a arma usada no crime era uma arma “caseira”, que a vítima foi socorrida e levada ao hospital,
que o acusado era integrante de gangue no bairro do maracanã que o mesmo era conhecido como “costelinha”, que no momento da prisão o acusado tentou resistir mas foi logo imobilizado
,
que o disparo aconteceu em frente ao portão da escola e conseguiram captura-lo na esquina seguinte, que o acusado não conseguiu efetuar outro disparo, pois a arma “caseira” só efetua um disparo, que o acusado chegou com a arma em punho amedrontando as pessoas na Escola
. Nada mais foi perguntado.

Testemunha policial militar, JOSÉ MARIA PINTO SILVA
, narrou em juízo que estava na Escola Aluísio Martins participando dos jogos olímpicos, que o vigia o chamou momento em que ouviu disparo de arma de fogo e em seguida um indivíduo correndo com uma arma na mão e uma pessoa ferida,
que populares indicaram o autor do disparo, ato continuo o depoente juntamente com outro policial militar correram atrás do acusado, conseguindo alcança-lo logo nas proximidades do local dos fatos, que após o depoente acionou uma viatura da polícia militar e conduziram o acusado a delegacia, que ouviu dizer que o acusado era integrante de gangue, que o acusado foi capturado num terreno baldio, que ao correr o acusado caiu juntamente com a arma que. Nada mais foi perguntado.

Testemunha CELENE MOREIRA FREIRE
, narrou em juízo que não presenciou os fatos, que só ouviu comentários que deram um tiro no pé de alguém, mas não sabe dizer que são as pessoas envolvidas. Nada mais foi perguntado.

Testemunha DIONEIA DE CASTRO SALGADO
, narrou em juízo que era diretora da Escola na época e estava aconteceu jogos olímpicos na Escola, que os alunos gritaram “diretora tá tendo tiroteio na frente da escola”, que não sabe que são os envolvidos, que no momento ficou somente acalmando os alunos, que ficou sabendo
que o autor do disparo foi um indivíduo conhecido como “costelinha”, mas que não o conhecia, que como diretora da Escola evitava fazer eventos no educandário, pois tinha receio de confus
õ
es, que os fatos ocorreram fora da Escola.
Nada mais foi perguntado.

Interrogatório do réu,
JACKSON DA COSTA CALDEIRA
, narrou em juízo
que a acusação não é verdadeira
, que no dia dos fatos era uma sexta-feira e estava bebendo num bar juntamente com seu patrão e a esposa deste, que após foram ver os jogos em uma Escola do bairro, que estava tendo uma briga de “galera”, que estava um “corre, corre”,
que houve um disparo, mas não tem nada a ver com o crime, que foi preso, mais logo em seguida foi solto
, que no dia dos fatos tinha muita gente, que arma caseira não era sua, que alguém deve ter jogado, que não sabe quem foi o autor do crime, que tinha namorado com a filha do indivíduo que o prendeu e por isso este não gostava do depoente, que teria sido este o motivo de sua prisão, que o indivíduo que o prendeu proibiu o namoro, que nunca tinha sido preso antes dos fatos, que não conhece as testemunhas do processo, nem a vítima. Nada mais foi perguntado.

Analisando todo o contexto probatório colhido durante a instrução criminal, constato que não merece ser acolhida a tese de negativa de autoria levantada no interrogatório do recorrente JACKSON, tendo em vista que as testemunhas de acusação – policiais militares, foram unanimes em afirmar a autoria delitiva ao réu, ora recorrente, pois o mesmo foi preso no momento dos fatos tentando fugir da polícia de posse da arma usada no crime.

Nota-se que em seu depoimento o recorrente
JACKSON DA COSTA CALDEIRA, apesar de negar qualquer participação no crime praticado em face da vítima
, as testemunhas policiais afirmam o contrário, pois verifica-se que o recorrente em sua conduta assumiu o risco de ceifar a vida de qualquer pessoa que estava naquele local, uma vez que há indícios que efetuou disparo de arma caseira na direção de várias pessoas, acertando a perna da vítima.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual de modo a concluir que existem razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, motivo pelo qual a versão do recorrente deve, por força de norma-regra constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação
.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados,
imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos
; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Apesar do réu negar a prática delitiva, as provas produzidas no inquérito policial, bem como em juízo, demonstram a presença de indícios de autoria que recai sobre o recorrente acerca da prática do crime de tentativa de homicídio, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas e vítima em audiência perante este Juízo a quo.

Não se pode extrair dos autos o motivo pelo qual o recorrente teria ou não efetuado o disparo contra a vítima, valendo dizer, que não se pode ter certeza se fizeram de inopino e sem qualquer discussão anterior, tampouco se pode precisar se o acusado está dizendo a verdade, ou seja, que estaria sendo confundido com outros agentes.

Da mesma forma não se pode ignorar a palavra da vítima, que foi covardemente atingido por um tiro em sua perna, que poderia ter sido fatal, caso atingisse uma artéria.

Por isso, essa dúvida sobre quem falara a verdade há ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Do que se extrai da prova, é de se admitir que há, no mínimo, indícios do cometimento da tentativa de homicídio simples qualificado por parte do recorrente.

Dessa forma, rejeito a tese de impronuncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Quanto a
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
, entendo que não se pode concluir, de forma incontestável, acerca da ausência de animus necandi na conduta do réu, pois, ainda que o mesmo tenha acertado a vítima sem a intenção de matá-la, como alega a defesa do recorrente, é indiscutível que alguém que efetua disparo na direção de várias pessoas de forma aleatória, agiu claramente com dolo, ao menos eventual.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o acusado teria cometido o crime descrito na denúncia, com animus necandi, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, o Tribunal, nesta fase, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decisão, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal:

"Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF" (STF, RT 730/463).

Por isso, nesse momento, deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri popular, pois as questões relativas à tese desclassificatória - no sentido de que o acusado visava tão-somente lesionar a vítima, não estando presente o elemento subjetivo típico do homicídio (animus necandi) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República.

Nesta fase não há lugar para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim do
in dubio pro societate
, havendo nítida possibilidade de o Conselho de Sentença entender que os agentes atuaram com dolo direto, desejando a morte da vítima, ou, ao menos com dolo eventual, isso é, que não visava diretamente o resultado, mas assumiram o risco de produzi-lo.

Mesmo sem aprofundar-se demasiadamente no exame da prova contida nos autos, sem dúvidas há pelo menos uma vertente de provas que aponta no sentido da possibilidade de que o réu tivesse efetuado disparo contra a vítima e, naquele instante, desejado ou assumido o risco de matá-la, algo que conduz à conclusão de que o crime possa ter sido doloso, ainda que em sua modalidade eventual.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021